Tribunal: TJBA
Processo: 8185014-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185014-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BENILSON LEITE DIAS

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DA DÍVIDA ANTES DO AJUIZAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VENDA ANTECIPADA DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DL 911/69. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I.

Caso em exame

1.

Apelação interposta por réu em ação de busca e apreensão, extinta sem resolução de mérito por ausência de mora (pagamento anterior à propositura). O réu pleiteia indenização pela Tabela FIPE, multa de 50% sobre o valor financiado e danos morais, em razão da venda extrajudicial do veículo pelo banco durante o trâmite processual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a venda do bem apreendido indevidamente enseja conversão da obrigação de restituir em perdas e danos pelo valor da Tabela FIPE; (ii) definir se a multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 aplica-se aos casos de extinção sem resolução do mérito; (iii) verificar a ocorrência de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A alienação do veículo pela instituição financeira torna impossível a tutela específica (restituição do bem), impondo-se a conversão em perdas e danos (CPC, art. 499), cujo valor deve corresponder ao da Tabela FIPE na data da apreensão, para recomposição integral do patrimônio.

4. A multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza sancionatória e exige sentença de improcedência do pedido, não incidindo nas hipóteses de extinção do processo por ausência de condições da ação (falta de interesse de agir).

5. O ajuizamento da ação e a apreensão do bem, embora indevidos pela quitação prévia, não geram dano moral indenizável quando o devedor purga a mora com atraso considerável e apenas três dias antes da propositura da demanda, configurando a situação como mero aborrecimento decorrente de sua própria inadimplência anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: "1. A alienação de veículo apreendido em ação de busca e apreensão extinta por ausência de mora enseja a conversão da obrigação de restituir em perdas e danos, calculada pela Tabela FIPE da data da apreensão. 2. A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 é inaplicável aos casos de extinção do processo sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e 499; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC 5002072-47.2022.8.13.0071, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível, j. 17.04.2024; TJMT, AI 1019542-09.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8185014-34.2022.8.05.0001,

tendo como apelante,
BENILSON LEITE DIAS
e apelado

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.